Tribunal: STF
Processo: RE 88846
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
ICM. FATO GERADOR. REGISTRO DA ENTRADA DE MERCADORIA. OBRIGAÇÃO
TRIBUTARIA ACESSORIA. DECRETO-LEI ESTADUAL 8.130-69.
1. EXIGÊNCIA DE REGISTRO ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO  ESTADUAL PARA
CONTROLE DA MERCADORIA ENTRADA E EM CURSO DE VIR A INTEGRAR O FATO
GERADOR DE SAIDA, PARA VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE, NO INTERESSE DA
FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS.
2. DESCUMPRIDA A OBRIGAÇÃO ACESSORIA, DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA, CONVERTE-SE EM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, RELATIVAMENTE A
PENALIDADE PECUNIARIA (CTN, ART. 113, PARAGRAFOS 2. E 3.)
3. QUESTÃO FEDERAL NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA (SUM. 282),
RESTRITA A MATÉRIA DE DIREITO LOCAL (SUM. 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.